Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712350-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA PEREIRA DE SOUZA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva contra o DISTRITO FEDERAL, deixou de acolher a impugnação do ente público (ID 187049121, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que o juízo condicionou o prosseguimento do feito à inexistência de agravo de instrumento. Tece arrazoado no sentido de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até satisfação da dívida, de forma que os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial, com a determinação de expedição de RPV na sequência (ID 57351677). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o feito prossiga regularmente. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Intimada, a agravante manifestou interesse no julgamento do recurso (ID 57435645/57844220). A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID 58038504). Contrarrazões apresentadas (ID 60317048). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em recente decisão, o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, bem como a expedição dos requisitórios de pagamento do montante incontroverso, no caso de não haver impugnação, nos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal - STF (ID 191559181, autos originais). O agravante apenas informou que persiste o interesse recursal, sem qualquer justificativa plausível (ID 57844220). Ante o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, não mais subsiste o interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator